Tribunal: TJDFT
Processo: 0752613-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752613-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSEFA ALVES DA SILVA, JOSEFA BRANDAO DA SILVA, JOSEFA CARNEIRO DA SILVA, JOSEFA CELINA MARIA DA CONCEICAO, JOSEFA ELIAS VIEIRA DE CASTRO, JOSEFA FRANCO MARTINS DORNELAS, JOSEFA PAULO DA SILVA DE SOUSA, JOSEFA RODRIGUES DA SILVA, JOSEFA GOMES DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA BRANDAO DA SILVA e outros em face de DISTRITO FEDERAL ante a decisão proferida pelo Juizo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0710786-70.2022.8.07.0018, determinou a intimação das executadas para providenciarem o pagamento do débito, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523 do CPC, nos termos da decisão de ID 203329877. D E C I D O. Embora a Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância não tenha identificado sugestão de prevenção, verifico que os Agravantes, na ação de origem, interpuseram recursos que foram julgados pela 7a Turma Cível (Apelação e Embargos de Declaração), sob a relatoria do Desembargador FABRICIO FONTOURA BEZERRA (ID 46119936 e 49091784 dos autos de origem). Assim, verifica-se a prevenção do Órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no art. 81, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Confira-se: Artigo 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. § 3o O Primeiro Vice-Presidente requisitará os autos de processos ainda não julgados, distribuídos a relator que se encontre em órgão de competência diversa, para distribuição conjunta de ações, de recursos ou de incidentes, procedendo-se à oportuna compensação. § 4o A prevenção, se não for reconhecida de ofício, poderá ser arguida por qualquer das partes ou pelo Ministério Público até o início do julgamento.? Em observância ao § 1o, do art. 81, do Regimento Interno deste Tribunal, determino a redistribuição do presente agravo de instrumento à 7a Turma Cível, sob a relatoria do E. Desembargador FABRICIO FONTOURA BEZERRA. Cumpra-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 11 de dezembro de 2024 08:18:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador